Tribunal: TJMT
Processo: 1031277-76.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031277-76.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0022-79 (EMBARGANTE), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), MILTON PAULO CELLA - CPF: 550.161.629-72 (APELADO), GERALDINO RIBEIRO - CPF: 251.302.779-53 (ADVOGADO), ROSELI AMALIA ZUCHELLI CELLA - CPF: 603.495.659-53 (APELADO), MARCOS FAVARETTO RIBEIRO - CPF: 060.208.649-36 (ADVOGADO), LEANDRO FAVARETTO RIBEIRO - CPF: 060.208.589-60 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0022-79 (EMBARGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), MILTON PAULO CELLA - CPF: 550.161.629-72 (EMBARGANTE), LEANDRO FAVARETTO RIBEIRO - CPF: 060.208.589-60 (ADVOGADO), MARCOS FAVARETTO RIBEIRO - CPF: 060.208.649-36 (ADVOGADO), GERALDINO RIBEIRO - CPF: 251.302.779-53 (ADVOGADO), ROSELI AMALIA ZUCHELLI CELLA - CPF: 603.495.659-53 (EMBARGANTE), LEANDRO FAVARETTO RIBEIRO - CPF: 060.208.589-60 (ADVOGADO), MARCOS FAVARETTO RIBEIRO - CPF: 060.208.649-36 (ADVOGADO), GERALDINO RIBEIRO - CPF: 251.302.779-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO RURAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PEDIDOS DE REDISCUSSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.059/STJ.
AMBOS OS EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu provimento à apelação do Banco da Amazônia S/A, reformando sentença que havia reconhecido a inexigibilidade de cédula de crédito bancário de natureza rural, com base em suposta intempestividade do pedido de prorrogação da dívida.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se houve omissão do acórdão quanto à alegação de inovação recursal pelo banco, consistente na extemporaneidade do pedido de prorrogação;
(ii) saber se houve omissão quanto à análise da divergência interpretativa do Manual de Crédito Rural quanto à necessidade de formalização do pedido de prorrogação até a data do vencimento;
(iii) saber se caberia a majoração dos honorários de sucumbência diante do provimento da apelação do banco.

III. Razões de decidir

3. A tese de extemporaneidade do pedido de prorrogação foi devidamente analisada no acórdão embargado, que constatou sua prévia formulação em sede de impugnação aos embargos à execução, afastando-se a alegação de inovação recursal.

4. A interpretação conferida ao item 9 da seção 6 do capítulo 2 do Manual de Crédito Rural também foi enfrentada no acórdão, que reconheceu a natureza rural do crédito, mas negou a prorrogação por ausência de requerimento tempestivo, nos termos do regulamento.

5. Quanto à majoração dos honorários, o acórdão reformou integralmente a sentença, sem tratar expressamente da verba honorária, aplicando-se o entendimento do STJ no Tema 1.059, que afasta a obrigatoriedade de majoração automática dos honorários em caso de provimento recursal, salvo fundamentação expressa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados por ambas as partes.

Tese de julgamento:

"
1. Não se configura omissão ou inovação recursal quando a tese impugnada foi previamente deduzida na instância inferior.

2. A ausência de pedido tempestivo de prorrogação da dívida rural impede o reconhecimento do direito à moratória, nos termos do Manual de Crédito Rural.

3. A majoração de honorários recursais não é automática, consorte tema 1.059 do STJ."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1031277-76.2021.8.11.0041

EMBARGANTES: MILTON PAULO CELLA, ROSELI AMALIA ZUCCHELI CELLA e BANCO DA AMAZÔNIA S/A

EMBARGADOS: OS MESMOS

Eminentes pares:

Cuida-se de Dois Embargos de Declaração opostos por
MILTON PAULO CELLA e ROSELI AMALIA ZUCCHELI CELLA, BANCO DA AMAZÔNIA S/A,
contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A., reformando sentença que havia declarado a inexigibilidade do título executivo oriundo de cédula de crédito bancário de natureza rural.

Sustentam os embargantes
MILTON e ROSELI
a existência de omissões relevantes no acórdão, especificamente quanto à apreciação dos argumentos de inovação recursal perpetrada pelo banco apelante, notadamente no que tange à tese da extemporaneidade do pedido de prorrogação da dívida rural, a qual, segundo alegam, não teria sido deduzida em primeiro grau, configurando afronta ao art. 1.014 do CPC.

Alegam, ainda, omissão quanto ao necessário enfrentamento da divergência interpretativa sobre o item 9 da seção 6 do capítulo 2 do Manual de Crédito Rural, que, segundo sua leitura, não exigiria o requerimento da prorrogação até a data do vencimento na hipótese de frustração de safra.

Asseveram, por fim, que o acórdão incorre em julgamento
extra petita
ao acolher tese fática não ventilada pela parte em sua impugnação.

Por sua vez, o
BANCO DA AMAZÔNIA
S.A. opõe embargos de declaração com fundamento no art. 1.022 do CPC, arguindo omissão quanto ao pleito de majoração da verba honorária sucumbencial, o qual teria sido expressamente formulado nas razões de apelação e desconsiderado pelo acórdão embargado.

Contrarrazões apresentada.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Colenda câmara:

Não se verificam os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos manejados por MILTON PAULO CELLA e ROSELI AMÁLIA ZUCHELLI CELLA têm por escopo rediscutir os fundamentos do acórdão, especialmente quanto à rejeição da preliminar de inovação recursal e ao reconhecimento da intempestividade do pedido de prorrogação da dívida.

Contudo, a decisão embargada enfrentou de forma clara e fundamentada tais matérias, consignando que a tese da intempestividade já fora arguida na impugnação aos embargos à execução (ID 281983383), inexistindo, portanto, inovação recursal.

Ainda, foi expressamente reconhecida a natureza rural do crédito, mas negado o direito à prorrogação ante a não observância do requisito temporal previsto no Manual de Crédito Rural (pág. 5-9 do voto).

Quanto ao pedido do banco, não se identifica qualquer omissão relevante quanto à majoração dos honorários.

O acórdão limitou-se a reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução, sem adentrar a análise da verba honorária, presumindo-se mantida a fixação original.

Ressalte-se, ademais, que a jurisprudência consolidada pelo STJ, no julgamento do Tema 1.059 dos Recursos Repetitivos, estabelece que "
nos casos de acolhimento do recurso, com reforma total da sentença, impõe-se a fixação de honorários recursais favoráveis ao recorrente" – tese que, todavia, não vincula à obrigatoriedade de majoração automática sem provocação específica na fundamentação do julgado
.

OU SEJA, HÁ IMPOSSIBILIDADE DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS QUANDO PROVIDO O RECURSO – MATÉRIA CONSOLIDADA – TEMA FIXADO.

Cito:

Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a regra inserta no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil somente é aplicável quando se tratar de sentença prolatada a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015 e em caso de não conhecimento ou não provimento do recurso, de forma monocrática ou por decisão colegiada, sendo necessário, ainda, que a condenação em honorários advocatícios tenha sido imposta desde a origem no feito em que interposto o recurso. 2.1
. Em se tratando de recurso de apelação ao qual foi dado provimento, não se mostra cabível a aplicação da regra inserta no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, circunstância que torna dispensável a manifestação do egrégio Colegiado a respeito da questão.”

Acórdão 1792559
, 07676581420228070016, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 12/12/2023.

O julgamento paradigma:

PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS . MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM GRAU RECURSAL. RECURSO TOTAL OU PARCIALMENTE PROVIDO. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO ART . 1.036, § 5o, DO CPC/2015 E DOS ARTS. 256-E, II, E 256-I DO RISTJ. 1 . Delimitação da controvérsia: (im) possibilidade da majoração, em grau recursal, da verba honorária estabelecida na instância recorrida, quando o recurso for provido total ou parcialmente, ainda que em relação apenas aos consectários da condenação. 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1 .036 e seguintes do CPC/2015 (arts. 256-E, II, e 256-I do RISTJ). 3. Determinada a suspensão da tramitação apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial cujos objetos coincidam com a matéria afetada . 4. Acolhida a proposta de afetação do recurso especial como representativo da controvérsia para que seja julgado na Corte Especial
. (STJ - ProAfR no REsp: 1865223 SC 2020/0053715-9, Data de Julgamento: 05/04/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

Assim, os embargos de ambas as partes constituem mera tentativa de rediscussão do mérito já apreciado, carecendo dos vícios autorizadores previstos em lei.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS .
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria . 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
.
(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos
, mantendo-se íntegro o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025